Tribunal: STF
Processo: ARE 1522049
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Anderson de Souza Maziero interpôs agravo interno de decisão em que não conheceu do recurso extraordinário com agravo, com fundamento na incidência do enunciado sumular n. 287.



    Sustenta, quanto ao primeiro recurso, a não incidência do enunciado n. 287 da Súmula, uma vez devidamente impugnada a decisão que inadmitiu o RE. 



    É o relatório. 



    2. O agravo interno, protocolado por advogado constituído, foi interposto no prazo legal. Conheço do recurso. 



    Em observância ao princípio da duração razoável do processo e por não vislumbrar prejuízo à parte recorrida, deixei de abrir prazo para sua manifestação, nos termos dos arts. 6º e 9º do Código de Processo Civil, c/c o art. 3º do Código de Processo Penal, e à luz da orientação consolidada do Supremo (ARE 999.021 ED-AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.350.900 ED-AgR-ED, ministra Cármen Lúcia; e RE 597.064 ED-terceiros-ED-ED, ministro Gilmar Mendes). 



    A decisão que inadmitiu o recurso extraordinário foi justificada em razão de que “quanto à alegada violação ao inciso LVII, do art. 5º, da CF, a ofensa à norma constitucional que enseja recurso extraordinário, prevista na Carta Magna, deve ser direta e frontal, não se admitindo por via oblíqua, indireta e, na espécie, a verificação de eventual ofensa ao texto constitucional indicado depende de exame prévio de normas infraconstitucionais, o que obstaculiza seu seguimento” (eDoc 54, fls. 4).



    No que toca ao recurso extraordinário com agravo (eDoc 56), o agravante especificamente impugnou a decisão recorrida, ao afirmar que “DA VIOLAÇÃO/NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ARTIGO 5.º, INCISO LVII DA CRFB/1988 – ofensa direta à Constituição Federal”.



    Reconheço, portanto, a existência de impugnação específica da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, de forma que afasto a incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 



    Reconsidero, portanto, a decisão agravada, e passo a reapreciar o recurso extraordinário com agravo, em que se aponta violação aos arts. 1, III; e 5º, LIV, LV, LVI, LVII, LXI e LXIII, todos da Constituição da República.



    Inicialmente, no que toca à alegada violação à norma contida no art. 5º, LIV e LV, da Constituição da República, observo que o tribunal de origem, na decisão de admissibilidade, aplicou precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal assentou que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Nessa linha, Rcl 42.193 AgR, ministro Alexandre de Moraes, e Rcl 39.942 AgR, ministro Edson Fachin. Transcrevo a ementa desse último (grifei): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Além disso, o art. 1.042 do Código de Processo Civil expressamente exclui das hipóteses de cabimento do agravo em recurso extraordinário a inadmissão do recurso extraordinário fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. 



    Desse modo, não conheço do recurso neste ponto.



    De outro lado, quanto à suposta violação aos artigos 1º, III, 5º LVI e LXI, da Constituição Federal, tendo em vista a alegada nulidade da busca pessoal realizada no ora agravante, assim se manifestou o tribunal de origem (eDoc 20):



    Esta guarnição estava em patrulhamento pela rua Beira Rio, localizada no setor 11, momento em que avistou dois elementos em uma motocicleta Honda XRE 300, de cor vermelha, placa OHU 8900, que ao avistarem a guarnição demonstraram nervosismo, praticando frenagem brusca, chamando a atenção da guarnição. De imediato foi dado voz de parada ao condutor do veículo, que obedeceu prontamente, sendo que em seguida foi determinado que os ocupantes da motocicleta desembarcassem, para que pudesse ser feita uma busca pessoal […]. 



    Os policiais militares Kleber e Alexandre mencionaram que, após a dupla avistar a guarnição, houve uma freada brusca e indecisão se continuavam no caminho. O condutor da motocicleta disse, em juízo, que, quando viram a viatura policial, o apelante disse para ele correr. E, por fim, em seu interrogatório, o apelante contou que falou “segue em frente, pode seguir em frente”. 



    Assim, ante todo o cotejamento dos autos, verifico que, no caso em análise, ao contrário do alegado pela defesa a busca pessoal não ocorreu por mero nervosismo, em análise subjetiva dos policiais, e, sim, de um contexto fático em que, ao visualizarem a viatura, tentaram esquivar-se freando bruscamente.



    Nesse contexto, conforme a jurisprudência deste Tribunal, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Cito, a título de exemplo, o HC 228.167 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 228.060 AgR, ministro Dias Toffoli; e o RHC 117.767, ministro Teori Zavascki; além dos precedentes representados pelos seguintes trechos de ementa:



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.



    (HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)



    APREENSÃO AUTOMÓVEL BUSCA PESSOAL AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial.



    (HC 168.754, ministro Marco Aurélio)



    2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    (HC 229.927 AgR, de minha Relatoria)



    No caso, a mera leitura do acórdão recorrido (eDoc 20), o qual consignou que “Os policiais militares Kleber e Alexandre mencionaram que, após a dupla avistar a guarnição, houve uma freada brusca e indecisão se continuavam no caminho”, o que evidencia a caracterização da justa causa para a busca pessoal. 



    Desnecessário, portanto, o revolvimento fático-probatório, o que afasta a incidência do enunciado n. 279 da Súmula desta Corte.



    Ademais, quando do Julgamento do HC 169.788, cujo redator para o acórdão foi o ministro Alexandre de Moraes, o Pleno desta Suprema Corte fixou orientação no sentido de que:



     Não há ilegalidade na ação de policiais militares que — amparada em fundadas razões sobre a existência de flagrante do crime de tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito” — ingressam, sem mandado judicial, no domicílio daquele que corre, em atitude suspeita, para o interior de sua residência ao notar a aproximação da viatura policial. (grifei)



    Cito, ainda em caso fronteiriço, o seguinte acórdão:



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 3. Tentar fugir, ao avistar viatura, e reagir, objetivamente, de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 4. Agravo improvido.



    (RHC 235.568 AgR, ministro Gilmar Mendes)



    Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no que toca à existência de fundadas razões para justificar a busca pessoal. 



    Ainda, quanto à alegada violação ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal (desclassificação da conduta) seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos. Incide, pois, o óbice do Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção: 



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Cito, em caso fronteiriço, o seguinte acórdão:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO PENAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INOCORRÊNCIA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INVIABILIDADE. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO



    1. A controvérsia acerca do pedido de desclassificação do crime não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões do apelo extremo. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. Agravo interno conhecido e não provido. 



    (ARE 1.400.413 AgR ministra Presidente – grifei) 



    Finalmente, quanto à suposta violação ao art. 5, LXIII, da Constituição Federal, conforme exposto pelo acordão recorrido:



    A defesa alega nulidade, em razão de que, quando da abordagem policial, o apelante não foi cientificado dos seus direitos constitucionais de permanecer em silêncio e da assistência de um advogado.



    [...]



    Conquanto exista a pendência de julgamento do tema acima mencionado, tanto o STF como o STJ, já se posicionaram no sentido de ser eventual irregularidade causa de nulidade relativa, dependendo de comprovação do prejuízo.



    [...]



    In casu, ainda que o apelante não tenha sido cientificado, quando da abordagem policial, do direito de permanecer em silêncio, verifico que na delegacia foi cientificado de tais direitos, além de estar acompanhado de advogado. Ademais, a “confissão” extrajudicial sequer foi utilizada na sentença que se utilizou de outros elementos para o edito condenatório. 



    Portanto, não demonstrado qualquer prejuízo, razão pela qual afasto a preliminar.



    Esta Excelsa Corte firmou entendimento no sentido que eventuais vícios existentes no inquérito policial, peça meramente informativa, não contaminam a ação penal (RHC 84.083/RJ, ministro Nelson Jobim). Em casos fronteiriços: HC 111.094/SC, ministro Luiz Fux; RHC 98.731/SC, ministra Cármen Lúcia, RHC 143.997-AgR/SP, ministra Rosa Weber.



    Ainda, conforme explicitado pelo ato recorrido, o reconhecimento de nulidade no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). 



    Assim, tendo em consideração que “na delegacia foi cientificado de tais direitos, além de estar acompanhado de advogado”, e ainda que “a “confissão” extrajudicial sequer foi utilizada na sentença que se utilizou de outros elementos para o edito condenatório.”, não restou demonstrado qualquer prejuízo decorrente de tal oitiva, de modo que não há nulidade passível de reconhecimento.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente